Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-33.2025.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700902-33.2025.8.07.0011 APELANTE: THIAGO FELLIPE DE ARAUJO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 8/10/2025 a 16/10/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora